Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700023-20.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARLYS BATISTA COUTO ALVES APELADO: TIM S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, JARLYS BATISTA COUTO ALVES, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra TIM S/A. Em Petições (ID 's 31303377 e 31581204) o Apelado e a Apelante, respectivamente, apresentam pedidos. Não há nada a deferir quanto aos pedidos das Petições de ambas as partes, uma vez que já foi exaurido Acórdão nos presentes autos (ID 30720272), estando exaurida a apreciação deste Tribunal. Remetam-se os autos à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do Acórdão. Publique-se e Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022 15:33:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador